Tribunal: TJDFT
Processo: 0713051-43.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE NULIDADE DA SENTENÇA FACE A INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO. REJEITADAS. CONDOMÍNIO. SUPOSTAS OFENSAS À HONRA DIRECIONADAS AO SÍNDICO. VALORAÇÃO DAS PROVAS. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. INFORMANTE. ÚNICA PESSOA QUE PRESENCIOU OS FATOS. DEPOIMENTO EM CONFORMIDADE COM A SITUAÇÃO APURADA NA FILMAGEM DOS FATOS. EXPRESSÕES HOMOFÓBICAS. OFENSA À DIGNIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré face a sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 em decorrência de ofensas proferidas à honra do autor, síndico do prédio onde residem. Em seu recurso, alega a falha na adequada valoração das provas, uma vez que a sentença conferiu indevida verossimilhança ao vídeo juntado pela parte autora, uma vez que ausente áudio, bem como porque apenas demonstra o desdém da parte autora, sem qualquer tipo de alteração comportamental da parte ré recorrente, além de ressaltar que o vídeo sequer permite apurar a sequência lógica dos fatos. A parte ré assinala a valoração em sentido contrário adotada para a prova que produziu, uma vez que diante das ofensas que recebia precisou passar a andar com o seu celular gravando as ofensas a que era exposta, sendo que o áudio ID 25051824 juntado aos autos confirma que se submetia a ofensas “pelo apelado e seus comparsas”. Ademais, ressalta a diferença entre testemunha e informante, questionando a sentença embasada no depoimento do informante, que trabalha como porteiro no condomínio, além de parente do advogado da parte autora, enquanto que o outro informante apresentado pela parte autora também tem interesse no litígio, face existir demanda decorrente de fatos que teriam envolvido ele e a parte ré recorrente, concluindo que os depoimentos das pessoas arroladas pela parte autora são decorrente de “troca de favores”. Assim, pugna pela improcedência do pedido da parte autora, bem como a procedência do pedido contraposto. Subsidiariamente, pleiteia a nulidade da sentença face a ausência de provas do alegado, com a consequente extinção do feito.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão de gratuidade de justiça (ID 25051864). Contrarrazões apresentadas (ID 25051874).

III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte ré recorrente declara que não tem condições de pagar as custas e despesas processuais (ID 25051866), juntando aos autos a cópia do recibo das suas declarações de Imposto de Renda nos últimos anos, inclusive, algumas, que apontam a ausência de rendimentos tributáveis (IDs 25051867-25051869). Lado outro, a parte recorrida restringe-se a afirmar que a parte recorrente constituiu advogado particular, que é professora, possui imóvel e veículo próprio (sendo que os elementos nos autos não permitem confirmar a propriedade dos bens, uma vez que na audiência apenas foi esclarecido que a parte ré reside há muitos no local). Contudo, as alegações são insuficientes para infirmar a declaração firmada. Ademais, o fato de a parte estar patrocinada por advogado particular não impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

IV. Alega a parte recorrente a nulidade da sentença face a ausência de provas a justificar a procedência do pedido. Contudo, a análise quanto a suposta ausência de provas é matéria de mérito, que pode ensejar a eventual reforma da sentença para julgar o pedido improcedente, mas que não configura a nulidade da sentença. Portanto, os elementos probatórios serão apreciados para decidir o mérito da demanda. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

V. Desde já, mostra-se indiferente para o deslinde da demanda a análise do áudio ID 25051824 juntado pela parte ré, onde afirma que há nítido xingamento a ela direcionado aos 6m13seg por uma das testemunhas arroladas pela parte autora. Para tanto, inicialmente cumpre elucidar que não se identifica o alegado xingamento. De todo modo, ainda que fosse confirmado o alegado xingamento, destaca-se que a própria parte ré confirma que andava com celular realizando gravações (o que está em conformidade com os depoimentos dos informantes da parte autora, que comunicaram ao juízo que a parte ré estava adotando tal procedimento em face deles), sendo que eventual ofensa em momento distinto efetuada por terceiro em face da parte ré é matéria distinta à debatida nestes autos. Inclusive, apesar da pretensão da parte ré recorrente de utilizar o suposto xingamento para afastar a verossimilhança do depoimento, destaca-se que a pessoa a quem a parte ré atribuiu aquele áudio (Sr. Fernando) prestou depoimento na qualidade de informante, mas que não foi suficiente para delimitar a conclusão exposta na sentença, uma vez que não estava presente no momento dos fatos debatidos nesta demanda.

VI. No caso dos autos, identifica-se o vídeo do momento dos fatos (que não possui áudio, conforme corroborado pelo esclarecimento prestado pelo informante, que trabalha na portaria do condomínio – ID 25051847/25051848), além dos depoimentos das testemunhas e informantes colhidos em audiência. Contudo, quase todos os depoentes não estavam presentes no momento dos fatos, razão pela qual as oitivas serviram, em apertada síntese, apenas para relatarem que conheciam ou desconheciam outros problemas interpessoais envolvendo a parte ré. Assim, ainda que o porteiro “Endrey” tenha se manifestado na qualidade de informante (face ser funcionário do condomínio onde a parte autora atua como síndico, além de sobrinho do seu advogado), ganha relevo os relatos expostos pelo mencionado informante, uma vez que foi o único depoente que estava presente na ocasião dos fatos relatados. Ainda, salutar assinalar que não há nulidade no seu depoimento, uma vez que ausente a comprovação da alegada “troca de favores” sugerida pela parte ré recorrente, visto que apenas relatou os fatos que presenciou, na qualidade de porteiro do condomínio.

VII. Ao contrário do sugerido pela parte ré, o vídeo ID 25051817 permite identificar a sequência lógica dos fatos. No caso, é perceptível que, não obstante um espaço de aproximadamente 2 metros entre a parte autora, a parte ré e o funcionário da portaria, a parte ré direcionou a sua palavra ao funcionário, onde solicitou o livro do condomínio. Neste ponto, percebe-se que os esclarecimentos prestados pelo informante (ID 25051847/25051848), ainda que não tenha sido realizada a sua oitiva na qualidade de testemunha, corroboram verossimilhança ao relato da inicial, uma vez que estão em conformidade com o que se apura na movimentação apurada no vídeo ID 25051817. Assim, identifica-se que a parte ré, não obstante estar ao lado do síndico (parte autora) dirigiu-se ao funcionário questionando a ausência da assinatura do síndico na sua reclamação efetuada no livro do condomínio, ocasião em que o informante esclareceu para a parte ré que poderia questionar junto ao síndico, que estava do seu lado. Neste momento, é possível atestar que ofensas foram dirigidas ao síndico, uma vez que o vídeo demonstra a expressão de assombro do síndico no momento que a parte ré dele se aproxima (e também da cabine da portaria) e logo vira as costas. Ainda que apenas o informante tenha escutado o diálogo, que foi dirigida para o funcionário da portaria, há verossimilhança nos fatos expostos, apenas relatando o que ouviu naquela ocasião quando estava no seu ambiente de trabalho, informando que a parte ré afirmou, em referência ao síndico (parte autora), que “não falava com aquele tipo de gente”, “gay”, repetindo mais algumas vezes “que não falava com veado”. Portanto, ainda que a parte ré recorrente questione a utilização dos esclarecimentos prestados pelo informante, é possível a sua valoração no caso concreto, uma vez que está em conformidade com o vídeo nos autos, sendo que o informante apenas corroborou em juízo as informações que já havia prestado na ocorrência policial.

VIII. Dispõe o art. 5.o, X da Constituição da República que a honra das pessoas é inviolável, sendo assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Outrossim, dispõe o art. 186 do Código Civil que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927). Portanto, deve a parte ré responder pelos danos morais ocasionados ao autor, uma vez que os seus atos superam o mero aborrecimento, interferindo de forma intensa em direitos da personalidade da vítima, ao adotar expressões homofóbicas que acarretam ofensa a dignidade e humilhação. Ainda, em consequência da constatação do ato ilícito praticado pela parte ré, não prospera o pedido contraposto para que a parte autora fosse condenada por danos morais sob o fundamento de que teria ocasionado situação vexatória ao forjar os fatos.

IX. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.